Tribunal: TJES
Processo: 0000400-41.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, §2º, DO CTB. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 303, CAPUT, DO CTB. CABIMENTO DE ANPP OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, em ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 303, §2º, da Lei nº 9.503/97, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses. A defesa requer a desclassificação para o art. 303, caput, do CTB e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e das sanções impostas. A acusação pugna pelo parcial provimento do recurso apenas para acolher a tese desclassificatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concentração de álcool inferior a 0,3 mg/l, sem demonstração de sinais de alteração psicomotora, autoriza a incidência da qualificadora prevista no art. 303, §2º, do CTB; (ii) estabelecer se, operada a desclassificação para o art. 303, caput, do CTB, é cabível a remessa dos autos à origem para análise de eventual acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 303, §2º, do CTB exige, cumulativamente, a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa e a ocorrência de lesão corporal grave ou gravíssima.
4. A alteração da capacidade psicomotora deve observar os parâmetros do art. 306, §1º, do CTB, que a caracteriza por concentração igual ou superior a 0,3 mg/l de álcool por litro de ar alveolar ou por sinais que indiquem tal alteração.

5. O exame de alcoolemia realizado apontou concentração de 0,26 mg/l, inferior ao limite legal, e não há nos autos elementos que evidenciem sinais de alteração da capacidade psicomotora.

6. A ausência de comprovação da elementar “alteração da capacidade psicomotora” afasta a incidência da qualificadora do §2º do art. 303 do CTB, impondo a desclassificação para o tipo previsto no caput do dispositivo.

7. A desclassificação do delito, com modificação do enquadramento jurídico, viabiliza a análise de eventual acordo de não persecução penal, desde que preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, conforme entendimento do STJ no AgRg no REsp 2.016.905/SP e no HC 837.239/RJ.

8. Aplica-se, por extensão, o Enunciado 337 da Súmula do STJ, devendo os autos retornar à instância de origem para oportunizar ao Ministério Público a manifestação acerca do ANPP ou, se for o caso, da suspensão condicional do processo, caso não haja óbice legal (art. 291, §1º, do CTB).

9. A necessidade de remessa dos autos à origem para análise dos institutos despenalizadores prejudica as demais teses defensivas relativas à dosimetria e às sanções impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A incidência da qualificadora do art. 303, §2º, do CTB exige prova da alteração da capacidade psicomotora nos termos do art. 306, §1º, do mesmo diploma legal.
2. A concentração de álcool inferior a 0,3 mg/l, desacompanhada de outros elementos indicativos de alteração psicomotora, afasta a elementar do tipo qualificado.

3. A desclassificação do delito autoriza a remessa dos autos à origem para análise de acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, se preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, arts. 303, caput e §2º, 306, §1º, e 291, §1º; CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 186, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.016.905/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.3.2023, DJe 14.4.2023; STJ, HC nº 837.239/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.9.2023, DJe 3.10.2023; STJ, Súmula 337; STF, MC na ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-41.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDERLEIO VESPER JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, §2º, DO CTB. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 303, CAPUT, DO CTB. CABIMENTO DE ANPP OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, em ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 303, §2º, da Lei nº 9.503/97, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses. A defesa requer a desclassificação para o art. 303, caput, do CTB e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e das sanções impostas. A acusação pugna pelo parcial provimento do recurso apenas para acolher a tese desclassificatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concentração de álcool inferior a 0,3 mg/l, sem demonstração de sinais de alteração psicomotora, autoriza a incidência da qualificadora prevista no art. 303, §2º, do CTB; (ii) estabelecer se, operada a desclassificação para o art. 303, caput, do CTB, é cabível a remessa dos autos à origem para análise de eventual acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 303, §2º, do CTB exige, cumulativamente, a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa e a ocorrência de lesão corporal grave ou gravíssima.
4. A alteração da capacidade psicomotora deve observar os parâmetros do art. 306, §1º, do CTB, que a caracteriza por concentração igual ou superior a 0,3 mg/l de álcool por litro de ar alveolar ou por sinais que indiquem tal alteração.

5. O exame de alcoolemia realizado apontou concentração de 0,26 mg/l, inferior ao limite legal, e não há nos autos elementos que evidenciem sinais de alteração da capacidade psicomotora.

6. A ausência de comprovação da elementar “alteração da capacidade psicomotora” afasta a incidência da qualificadora do §2º do art. 303 do CTB, impondo a desclassificação para o tipo previsto no caput do dispositivo.

7. A desclassificação do delito, com modificação do enquadramento jurídico, viabiliza a análise de eventual acordo de não persecução penal, desde que preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, conforme entendimento do STJ no AgRg no REsp 2.016.905/SP e no HC 837.239/RJ.

8. Aplica-se, por extensão, o Enunciado 337 da Súmula do STJ, devendo os autos retornar à instância de origem para oportunizar ao Ministério Público a manifestação acerca do ANPP ou, se for o caso, da suspensão condicional do processo, caso não haja óbice legal (art. 291, §1º, do CTB).

9. A necessidade de remessa dos autos à origem para análise dos institutos despenalizadores prejudica as demais teses defensivas relativas à dosimetria e às sanções impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A incidência da qualificadora do art. 303, §2º, do CTB exige prova da alteração da capacidade psicomotora nos termos do art. 306, §1º, do mesmo diploma legal.
2. A concentração de álcool inferior a 0,3 mg/l, desacompanhada de outros elementos indicativos de alteração psicomotora, afasta a elementar do tipo qualificado.

3. A desclassificação do delito autoriza a remessa dos autos à origem para análise de acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, se preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, arts. 303, caput e §2º, 306, §1º, e 291, §1º; CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 186, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.016.905/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.3.2023, DJe 14.4.2023; STJ, HC nº 837.239/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.9.2023, DJe 3.10.2023; STJ, Súmula 337; STF, MC na ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDERLEIO VESPER JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 303, §2º, do Código de Trânsito, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 meses.

Em razões recursais, a defesa objetiva a desclassificação do crime previsto no artigo 303, §2º do CTB, para o crime tipificado no caput do aludido dispositivo legal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da pena acessória e a redução da pena de prestação pecuniária.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para acolher a tese desclassificatória, sendo acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDERLEIO VESPER JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 303, §2º, da Lei nº 9.503/97, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 meses.

Em razões recursais, a defesa objetiva a desclassificação do crime previsto no artigo 303, §2º do CTB, para o crime tipificado no caput do aludido dispositivo legal. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela exclusão da sanção acessória ou, em último caso, pela sua redução. A readequação do valor da prestação pecuniária por montante proporcional à capacidade econômica do recorrente. Por fim, postula a gratuidade da justiça.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para acolher a tese desclassificatória, sendo acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na peça acusatória que, “(...) no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 04h, em Luiz Potratz, interior do município, o denunciado, enquanto conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal culposa na vítima NORBERTO SCHUANZ, resultando do crime lesão corporal de natureza grave consistente na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme laudo pericial (...).”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 303, §2º, da Lei nº. 9.503/97.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo à análise do recurso interposto.

Prefacialmente, a defesa pretende a desclassificação do crime previsto no artigo 303, §2º do CTB, para o crime tipificado no caput do aludido dispositivo legal.

O artigo 303, caput, dispõe que “
[p]raticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.”

Reza, ainda, o §2º do aludido artigo: “[a] pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.”

Assim, para que incida a qualificadora prevista no aludido dispositivo legal, é necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos, quais sejam: que o agente esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e que o resultado de sua conduta ocasione ao ofendido uma lesão corporal grave ou gravíssima.

Fixadas essas premissas, não desconheço que o recorrente confessou ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior aos fatos. Também não se olvida que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave.

Contudo, o reconhecimento da qualificadora, sediada no §2º do artigo 303 do CTB, exige a “alteração da capacidade psicomotora” do agente, tal qual o crime autônomo de embriaguez ao volante previsto no artigo 306 do mesmo diploma legal.

Desse modo, o artigo 306, §1º do CTB estabelece que para seja constata a aludida conduta é necessário que: “I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”

No caso dos autos,
o recorrente foi submetido a exame de alcoolemia, tendo como resultado 0,26 mg/l
.

Por essa razão, a defesa sustenta que o referido resultado impede a caracterização da qualificadora, pois não é possível evidenciar que o recorrente dirigia veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Com razão.

A concentração de álcool foi inferior a 0,3 descaracteriza a elementar do crime qualificado,
in casu
, a “alteração da capacidade psicomotora”, sendo irrelevante perquirir a existência de sinais que indiquem a mencionada alteração, que aliás, inexistente nos autos.

Logo, o decote da qualificadora é medida que se impõe.

Portanto, é forçoso acolher a tese desclassificatória, mantendo a condenação do recorrente no artigo 303, caput, da Lei 9.503/97.

Importante destacar que a pena abstrata prevista para o crime supramencionado é de “detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Com a desclassificação, portanto, passou a ser possível, em tese, a aplicação do acordo de não persecução penal, caso o Ministério Público assim entenda.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito – seja por
emendatio
ou
mutatio libelli
–, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial.”(AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

Nesse cenário, ainda que não tenha sido formulado pedido para a oportunização do benefício, com a desclassificação, por qualquer que seja o ângulo de análise, entendo que os autos devem retornar ao Juízo originário para que seja oportunizado ao
Parquet
o oferecimento de ANPP ou, se assim não entender, eventual proposta de suspensão condicional do processo, conforme autoriza o Enunciado de Súmula 337 do STJ, caso não haja impeditivo legal (art. 291, §1º, do CTB).

Por oportuno:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA NOS AUTOS. ÓBICE INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE A CONFISSÃO SER REGISTRADA PERANTE O PARQUET. RELEVÂNCIA E MULTIFORMA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, tem lugar "Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

2. A doutrina processual penal brasileira classifica o instituto como "negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso - devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso com o Parquet de promover o arquivamento do feito, caso a avença seja integralmente cumprida" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 7ª edição. Salvador. Editora Juspodivm, 2019, p. 200).

3. A Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no REsp 2.016.905/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu incidir, extensivamente, às hipóteses de ANPP, o Enunciado n. 337 da Súmula do STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva, devendo os autos do processo retornarem à instância de origem para aplicação desses institutos.

4. Nos autos do REsp n. 1.972.098/SC, de minha relatoria, a Quinta Turma decidiu que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada", o que sobrelevou e desburocratizou o reconhecimento e a importância da confissão para o deslinde do processo penal.

5. Dessume-se do acórdão do Tribunal de origem que o óbice ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse sobre a proposição do ANPP seria a ausência de confissão formal e circunstanciada, haja vista o exercício, pela paciente, no curso da ação penal, do direito ao silêncio. Contudo, é de se destacar que, ao tempo da opção pela não autoincriminação, não estava no horizonte da paciente a possibilidade de entabulação do ANPP, uma vez que a denúncia não postulou o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, o que só se tornou possível com a prolação da sentença penal condenatória que aplicou em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. O direito à não autoincriminação, vocalizado pelo brocardo latino nemo tenetur se detegere, não pode ser interpretado em desfavor do réu, nos termos do que veicula a norma contida no inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República e no parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal. Assim, a invocação do direito ao silêncio durante a persecução penal não pode impedir a incidência posterior do ANPP, caso a superveniência de sentença condenatória autorize objetiva e subjetivamente sua proposição.

7. Lado outro, sequer a negativa de autoria é capaz de impedir a incidência do mencionado instituto despenalizador, não se podendo olvidar, como afirmado em doutrina, que o ANPP é medida de natureza negocial, cuja prerrogativa para o oferecimento é do Ministério Público, cabendo ao Judiciário a homologação ou não dos termos ali contidos. Nessa esteira, trata-se de contribuição de grande valia a combater a nefasta cultura do encarceramento, ainda prevalecente no Judiciário brasileiro em larga escala, e conducente ao estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da MC na ADPF 347, Rel. Ministro Marco Aurelio, devendo ser estimulada como política pública, a fim de que as sanções sejam obtidas de modo alternativo ao cárcere.

8. A formalização da confissão para fins do ANPP diferido deve se dar no momento da assinatura do acordo. O Código de Processo Penal, em seu art. 28-A, não determinou quando a confissão deve ser colhida, apenas que ela deve ser formal e circunstanciada. Isso pode ser providenciado pelo próprio órgão ministerial, se decidir propor o acordo, devendo o beneficiário, no momento de firmá-lo, se assim o quiser, confessar formal e circunstanciadamente, perante o Parquet, o cometimento do crime.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.

(HC n. 837.239/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Assim, é imprescindível a remessa dos autos ao Juízo de origem, para análise acerca de eventual proposta de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo, o que torna prejudicadas as demais pretensões da defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando o capítulo condenatório da sentença recorrida e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise acerca de eventual proposta de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo. Não sendo o caso, os autos retornaram para a realização do processo dosimétrico referente ao artigo 303, caput, do Código Penal.

É como voto.